Tribunal: TJSP
Processo: 1008656-81.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTAÇÃO DE TAVI – PRESCRIÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – ROL DE COBERTURA DA ANS EXEMPLIFICA A COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA, MAS NÃO EXCLUI TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTAÇÃO DE TAVI – PRESCRIÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – ROL DE COBERTURA DA ANS EXEMPLIFICA A COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA, MAS NÃO EXCLUI TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.